Tribunal: TJSP
Processo: 0001500-08.2017.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*LESÃO CORPORAL – Lei de violência doméstica ou familiar – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Condenação bem decretada – Pena bem dosada – Manutenção do regime aberto e do sursis – Possibilidade de afastamento da prestação pecuniária como condição da benesse – Recurso parcialmente provido (voto no 42668)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001500-08.2017.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante JOÃO
DIAS DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para excluir a prestação pecuniária como condição do sursis.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-08.2017.8.26.0390 -Voto no 42668
2
VOTO No: 42668
APEL No: 0001500-08.2017.8.26.0390
COMARCA: NOVA GRANADA
APTE...: JOÃO DIAS DE ANDRADE
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*LESÃO CORPORAL Lei de violência doméstica ou familiar
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar
autoria e materialidade do delito Condenação bem decretada
Pena bem dosada Manutenção do regime aberto e do sursis
Possibilidade de afastamento da prestação pecuniária como
condição da benesse Recurso parcialmente provido (voto no
42668)*.
A r. sentença de fls. 172/176, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar JOÃO DIAS DE ANDRADE à pena de 03
meses de detenção, no regime aberto, por ofensa ao
artigo 129, § 9o, do Código Penal, com suspensão da
pena por dois anos, mediante o cumprimento de
algumas condições.
Recorre o réu, às fls. 200/206, por sua
absolvição
diante
da
fragilidade
do
conjunto
probatório.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.
É o relatório.
Foi
o
réu
processado
e
condenado
porque, no dia 17 de junho de 2.017, por volta de
12h05, no “Bar do Minhoca”, situado na Avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-08.2017.8.26.0390 -Voto no 42668
3
Moacir
Portugal
Linhares,
zona
rural
de
Nova
Granada, ofendeu a integridade corporal e a saúde de
Valdirene
Pereira
Gomes,
sua
ex-companheira,
provocando-lhe lesões corporais.
Segundo a inicial acusatória, vítima e
acusado
mantiveram
relacionamento
amoroso,
mas
acabaram se separando, motivo pelo qual a mulher se
mudou para o Estado de Minas Gerais, ficando os
filhos do casal sob a guarda de João.
Assim é que, na época dos fatos,
Valdirene foi até a cidade de Nova Granada para ver
os filhos, mas o réu não autorizou o encontro.
Já na data acima referida, estava a
vítima juntamente com a pessoa de Adriana em um
estabelecimento conhecido como “Bar do Minhoca”,
quando chegou o réu ao local e iniciou discussão,
proferindo diversas ofensas.
Ato contínuo, João desferiu um soco na
face de Valdirene, momento em que foi contido por
outras pessoas que ali estavam.
Pese o empenho da defesa, não há se
cogitar a absolvição do recorrente.
Enquanto
a
materialidade
está
comprovada por meio do laudo pericial de fls. 14,
que concluiu ter a vítima sofrido lesões corporais
de natureza leve, por apresentar “equimose arroxeada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-08.2017.8.26.0390 -Voto no 42668
4
em região zigomática esquerda e em face anterior de
terço médio de braço direito. Presença de escoriação com
crosta hemática seca em região infra-escapular direita
medindo em torno de 1,0 centímetro”.
Autoria e dolo na conduta, por sua vez,
se evidenciam a partir da prova oral.
Na fase investigativa, João contou que,
ao chegar ao bar referido na denúncia, deparou-se
com a ex-companheira Valdirene e sua amiga Adriana
no local, acompanhadas de terceiros, tendo ele se
sentado longe. Ao notar que Valdirene falava e
apontava para o interrogando, deduzindo ele ser o
assunto
da
conversa,
dela
se
aproximou
para
questionar a razão de tal conduta, momento em que um
homem que estava na mesa estendeu o braço na frente
de seu rosto. O interrogando, então, puxou o braço
daquele, momento em que sua mão pode ter, acidentalmente, atingido a vítima. Negou ter
proferido qualquer ameaça (fls. 23).
Tornou a negar a prática delitiva sob o
crivo do contraditório, afirmando que, em sua
tentativa de conversar com Valdirene, porque ele
fazia
gestos
obscenos
em
sua
direção,
foi
interrompido por um desconhecido e, ao tentar
afastar
referido
indivíduo,
acabou
atingindo
Valdirene, que se colocou no meio (mídia digital).
Sua negativa, no entanto, não convence.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-08.2017.8.26.0390 -Voto no 42668
5
Ouvida
somente
na
fase
policial,
Valdirene contou que estava no estabelecimento, na
companhia de sua amiga Adriana, quando João chegou e
passou a proferir ameaças e ofensas. Em seguida, o
réu desferiu um soco em seu rosto (fls. 07).
E, sob o crivo do contraditório, a
conduta criminosa do recorrente restou devidamente
comprovada por meio do depoimento da testemunha
Adriana Cristina de Oliveira que declarou que, em
dado momento, foi ao banheiro e, ao retornar, notou
haver movimentação de seguranças e policiais. Viu,
então, lesões no corpo da amiga, que contou que,
enquanto estava sentada, o réu se aproximou e a
agrediu, sendo colocado para fora pelos seguranças.
Não soube dizer o motivo da agressão (mídia
digital).
Assim, os fatos como descritos na
denúncia encontram apoio no exame pericial encartado
aos autos, e também na prova oral, merecendo
prevalecer o depoimento da vítima
que, pese ter
sido ouvida somente na Delegacia, confirmou ter sido
agredida pelo réu -, por encontrar respaldo nos
elementos de convicção trazidos nos autos mormente
na fala de sua amiga Adriana, produzida sob o crivo
do contraditório -, bem como pela 'mens legis' da
norma aplicada, que visa à tutela da mulher nas
situações previstas pela norma, subsumindo-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-08.2017.8.26.0390 -Voto no 42668
6
fatos dos autos à lei.
Outrossim,
além
de
não
ter
sido
devidamente comprovada a alegada legítima defesa,
sequer alegada por João em seu interrogatório, é de
se ver que, ainda que se admitisse tal hipótese,
evidente a desproporcionalidade em sua conduta, não
tendo o ora recorrente utilizado moderadamente os
meios necessários para repelir a injusta agressão, o
que se infere a partir das lesões experimentadas
pela ofendida, circunstância essa que também afasta
a alegação do réu no sentido de que apenas esbarrou
na mulher ao afastar terceira pessoa.
Bem lançada, portanto, a condenação da
ora recorrente, que mantida fica.
Ausente inconformismo pontual, convém
observar que a dosimetria da pena decorreu de
criteriosas análise e individualização, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos, assim como o
regime prisional aberto.
Tocante à suspensão do cumprimento da
pena pelo prazo de dois anos, impôs-se as “condições
previstas
no
artigo
78,
§
2,
'a',
'b'
e
'c'
cumulativamente. Nos termos do artigo 79 do Código
Penal, especifico como condição a que fica subordinada a
suspensão, o pagamento de um salário mínimo a entidade
assistencial cadastrada no juízo da execução” (fls.
175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001500-08.2017.8.26.0390 -Voto no 42668
7
Com a devida vênia, desnecessária se
torna a imposição de condição outra que aquelas
previstas no artigo 78, do Código Penal, porque não
se trata de crime cometido com dolo anormal ao tipo.
Veja-se que, tendo sido João condenado
a três meses de detenção, no regime aberto, mostra-
se desproporcional tenha que, além de cumprir as
clássicas condições do sursis, quitar prestação
pecuniária, medida que, no específico caso dos
autos, não se mostra adequada aos fatos, não se
observando da situação do réu faça ele jus à maior
repreensão.
Exclui-se,
portanto,
a
condição
de
prestação pecuniária da suspensão condicional da
pena, mantidas as demais.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para excluir a prestação
pecuniária como condição do sursis.
É como voto.
Newton Neves
Relator